Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735134-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE: FABIO PINHEIRO DA LUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Arnaldo Pereira da Silva Júnior, em favor de Fábio Pinheiro da Luz, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022, nos autos no 0098661-85.2009.8.07.0015 (ID 50452381). Consta do Relatório da Situação Processual Executória que o paciente cumpre pena totalizada em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em decorrência de condenações, com execuções ainda ativas, pelos crimes previstos nos artigos 171, caput (cinco vezes), 288, caput (duas vezes), artigo 297, § 1o, 333, caput, 299, caput, 304, caput, c/c 297, 304, caput, c/c 298, 155, caput, todos do Código Penal, e artigo 308, caput, da Lei no 9.503/1997. Cumpriu 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia da pena, remanescendo 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte) e 03 (três) dias a cumprir. O relatório informa como data provável de progressão do regime fechado para o semiaberto em 28/08/2024 (ID 50452379, p. 7/16). A Defesa informa que formulou pedido de concessão de indulto em favor do paciente com base nos artigos 5o e 7o, ambos do Decreto no 11.302/2022, quanto às condenações pelos crimes dos artigos 299, caput, 171, caput, 155, caput, todos do Código Penal, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003, relativas aos processos no 0000541-27.2015.827.2735, no 0026578-75.2016.8.27.2729, no 0005888-98.2016.8.27.2737 e no 0005409-61.2018.8.27.2729. O pleito foi indeferido pela autoridade impetrada, ao fundamento de que o apenado não preenche o requisito do artigo 11, parágrafo único, do aludido decreto, pois está cumprindo pena por crime impeditivo – artigo 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa) –, ainda não integralmente cumprida (ID 50452381). Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão e alega que o paciente sofre coação ilegal por não competir ao magistrado incluir condições não previstas no decreto de indulto, mas apenas verificar o preenchimento dos seus requisitos e declarar o direito. Sustenta que, no caso, a autoridade analisou o pleito remetendo-se “a todas as penas objeto de soma perante o juízo penal”, indeferindo o indulto dos crimes comuns com base no não cumprimento da pena do crime impeditivo Afirma que o paciente satisfaz o requisito exigido para a concessão do indulto natalino. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para reconhecer o indulto natalino do Decreto no 11.302/2022 em benefício do paciente. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão do indulto pleno formulado com base nos artigos 5o e 7o do Decreto no 11.302/2022 (mov. 215.1 dos autos da execução). O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: [...] 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como instrumento substitutivo do recurso de agravo, sendo aceito somente quando flagrante a ilegalidade do ato coator. Precedentes do STJ e do STF. 2. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. [...] 7. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1637681, 07358798920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. A propósito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observou-se que a decisão impugnada foi proferida em 07/08/2023, e a Defesa do paciente foi intimada “em 21/08/2023, com prazo de 5 dias corridos iniciados em 22/08/2023”, estando dentro do prazo recursal, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalte-se não se evidenciar constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois o paciente pleiteou o indulto com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, que dispõe: “Art. 5o. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” Citada norma é clara no sentido de que, caso haja concurso de crimes, a pena a ser considerada é a máxima cominada a cada infração penal, ou seja, individualmente – casos de concurso material, formal ou continuidade delitiva. Ocorre que o caso dos autos contempla execução de penas unificadas, em que deve ser observado também o disposto no artigo 11 do Decreto no 11.302/2022, o qual prevê que as penas de infrações diversas devem ser somadas, para fins de concessão da benesse, além do seu parágrafo único estabelecer vedação à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes impeditivos, elencados no artigo 7o do mesmo decreto, enquanto não cumprida integralmente a pena deles. O citado artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, dispõe: “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.[1] Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.” Assim, considerando que o pleito foi indeferido pela autoridade impetrada, ao fundamento de que o apenado não preenche o requisito do artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, pois está cumprindo pena por crime impeditivo – artigo 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa), nos termos do artigo 7o, inciso V, do aludido decreto –, ainda não integralmente cumprida, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo o tema ser apreciado em recurso próprio e em juízo de cognição amplo, pois ausente ilegalidade manifesta na decisão (ID 50452381 e ID 50452379, p. 7). Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “Lei n. 7.210/84: Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador